Tribunal: TJDFT
Processo: 0718220-40.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO DA NATUREZA DO CONTRATO. ALEGAÇÃO AFASTADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A avença substanciada em contrato escrito representa a vontade das partes, livre e consciente, estabelecendo condições recíprocas para feitura do negócio, no caso, a abertura de uma conta em cartão de crédito.
2. Constando do contrato, além de cláusulas específicas, o título "Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", e estando comprovado que o contratante realizou saques no cartão de crédito, afasta-se a alegação de desconhecimento da natureza do contrato e a alegada suposição de que se tratava de um empréstimo comum.
3. Recurso provido.